Tribunal: TJSP
Processo: 1003879-24.2017.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO A intenção de prequestionamento não transforma os embargos de declaração, que é impugnação recursal de integração e não de substituição, em nova modalidade de recurso, especialmente se observada a regra constante do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.